Tribunal: TJDFT
Processo: 0734471-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de rescisão contratual cumulada com cominatória e indenização por danos morais. Contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação. Composição passiva. Empresa contratada. Negativa de fornecimento de senhas de acesso a sistemas corporativos de propriedade da contratante, alheios ao objeto contratual. Objetivo. Compelir a contratante ao pagamento das prestações. Arbitrariedade. Assimilação. Obrigação de fazer endereçada à contratada, em caráter liminar. Fornecimento dos acessos e senhas pertinentes. Sentença. Confirmação da medida. Obrigação reputada cumprida. Rescisão contratual declarada. Irresignação recursal. Dano moral. Ofensa à honra objetiva. Não comprovação. Conjuntura que não suplanta o mero inadimplemento contratual. Danos morais afetando a autora, pessoa jurídica. Inexistência. Distribuição das verbas sucumbenciais. Pretensão autoral parcialmente acolhida. Sucumbência mínima. Inexistência. Decaimento recíproco e desproporcional. Rateio consoante a sucumbência havida. Pedido subsidiário de rateamento dos ônus sucumbenciais de modo a que seja imputada a maior verba à ré. Realidade já observada pela sentença. Interesse recursal. Ausência. Não conhecimento. Preliminar de contrarrazões (Cpc, art. 1.009, §1°). Nulidade da sentença. Audiência de conciliação (cpc, art. 334). Supressão. Prejuízo. Inexistência. Ausência de interesse em solução amistosa. Ausência de prolação de decisão saneadora do feito. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Revelia. Julgamento antecipado do mérito. Ausência de apresentação de postulação probatória pela ré revel. Preclusão da faculdade processual (CPC, art. 349). Nulidade inexistente. Rejeição. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação objetivando a reforma de sentença que, em ambiente de ação de rescisão contratual cumulada com pretensão de indenização por danos morais e de cominação à ré da obrigação de disponibilizar as senhas de acesso aos equipamentos tecnológicos de propriedade da autora, julgara parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a rescisão da avença e confirmando a obrigação da ré de fornecer as senhas perquiridas referentes aos programas indicados, mas rejeitando a pretensão de obtenção de compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se: (i) à aferição das nulidades processuais denunciadas pela ré em contrarrazões, decorrentes da não ultimação de audiência de conciliação, da ausência de decisão de saneamento e organização do processo e falta de digressão probatória; (ii) à aferição se a negativa perpetrada pela ré em fornecer as senhas necessárias para que a autora acessasse documentos e programas tecnológicos de sua propriedade fora suficiente a engendrar danos morais afetando-a, na condição de pessoa jurídica; (iii) se subsiste lastro a que seja assimilada a ocorrência de sucumbência mínima de parte da autora, defronte ao grau de decaimento que ocorrera na instância de origem; (iv) e se a distribuição dos encargos sucumbenciais devem ser feitas de modo a que seja imputada a maior parte da verba à empresa ré.
III. Razões de decidir
3. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez rateadas as verbas de sucumbência de molde proporcionalmente superior à ré em razão da sucumbência recíproca e não equivalente havida na origem, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento destinado à condenação da ré a maior monta das imputações, nomeadamente se a fórmula de rateio efetivamente equalizada não fora objeto de impugnação específica.
4. Conquanto recomendável a ultimação da audiência de conciliação como forma de ser privilegiada a autocomposição como forma originária da resolução dos litígios, da sua não realização não emerge vício de nulidade maculando a sentença por não ter se realizado a solenidade, notadamente quando, a par de o ato encerrar natureza conciliatória, a parte que se reputara prejudicada não ventilara em nenhum instante seu intuito sincero de compor o litígio mediante concessões mútuas, esvaziando o que alegara acerca do efeito que a lacuna procedimental lhe teria irradiado.
5. A ausência de realização de audiência de conciliação, por não transubstanciar imperativo legal nem pressuposto de eficácia da sentença, pois não encartada a solenidade como pressuposto processual, não encerra vício passível de macular a intangibilidade processual por não irradiar nenhum prejuízo às partes, nomeadamente quando, durante o trânsito processual, a parte supostamente prejudicada sequer manifestara interesse em compor o litígio mediante concessões mútuas, tornando inviável que da não realização do ato se extraia vício passível de macular o trânsito processual e conduzir à cassação da sentença, porquanto não se afirma nulidade sem a subsistência de prejuízo.
6. Ponderando o Juízo de origem a necessidade de relegar para momento posterior a audiência de conciliação, com determinação expressa para que conste no mandado de citação a intimação do réu para, querendo, apresentar, no prazo legal, a correlata defesa, a inobservância dessa conjuntura fático-processual, sob os auspícios da indispensabilidade da audiência, secundada pela não apresentação de defesa e de provas que porventura pretendia produzir, determina a legitimidade do decisório que apreende pela decretação da revelia e, eventualmente, pela irradiação dos efeitos próprios da contumácia.
7. Aperfeiçoada a revelia sob o figurino legal, ao revel é assegurado integrar-se à relação processual no estágio em que acorrer ao processo, sendo-lhe permitido, inclusive, postular a produção de provas, desde que cabíveis, necessárias e úteis, ponderados, ademais, os efeitos inerentes à contumácia no tocante ao recobrimento dos fatos alinhados como causa de pedir com o véu sobre eles lançado pela preclusão consumativa que se aperfeiçoara ao defender-se intempestivamente ou mesmo ao silenciar nos autos, tornando inviável que, descurando-se de manejar a defesa técnica no momento oportuno e de, posteriormente, demandar dilação probatória, avente nulidade processual concernente ao cerceamento de defesa, porquanto sua própria postura processual, aliada à preclusão que irradia, ensejara o julgamento antecipado da lide.
8. Em situação concreta na qual acorre aos autos dentro do prazo que lhe fora assinalado para apresentação de contestação vindicando a conversão do curso processual em diligência para prévia realização de audiência de conciliação ou, alternativamente, a restituição do prazo para apresentação de defesa, a parte ré assume, pois, os ônus e riscos processuais inerentes ao desacolhimento do pedido e correlata consumação do prazo, ensejando a legitimidade da decretação de sua revelia se não aviada a defesa antes da consumação do interregno, não havendo que se cogitar, outrossim, de nulidade processual conjurada com o fato de que não houvera decisão de saneamento e organização do processo, nomeadamente se a parte revel deixara, conquanto lhe fosse possível e assegurado, de indicar as provas que pretendia produzir e, ademais, se qualificada hipótese de julgamento antecipado da lide, que, segundo a dicção do estatuto processual, é pressuposto negativo para a realização do saneamento (CPC, art. 347, 348, 349, 355 e 357).
9. A pessoa jurídica, sendo sujeita de deveres e obrigações e provida de credibilidade e nome comercial, é passível de experimentar dano de natureza moral, cuja caracterização está plasmada na noção da honra objetiva, que está inserida no conceito e prestígio que a criação jurídica erigira e usufrui perante a praça em que desenvolve suas atividades, transmudando-se em nítido diferencial e fator determinante do sucesso do empreendimento que integra seu objeto social (STJ, Súmula 227), resultando que, sob essa moldura jurídica, se do ato ilícito que suportara não adviera nenhuma afetação na sua honra objetiva, não experimentando ofensa em seu conceito e credibilidade comerciais, não se divisa a origem genética do dano extrapatrimonial indenizável.
10. A germinação da responsabilidade civil indenizatória demanda, além da subsistência de ato ilícito e a culpa do agente, a ocorrência do dano decorrente do ocorrido, pois gênese da obrigação de o lesante compor o prejuízo que provocara, derivando dessas premissas que, conquanto ocorrido o ato injurídico, se não irradiara efeito lesivo, não deflagra a obrigação indenizatória, pois não subsistirá o que ser composto ou compensado, tornando inviável que, conquanto reconhecido a prática de ilícito contratual por parte da empresa contratada, seja a contratante contemplada com compensação pecuniária a título de danos morais se não evidenciara, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, a subsistência de abalo à sua imagem ou reputação perante o mercado, sendo insuficiente a mera alegação de prejuízos operacionais ou transtornos internos para justificar a reparação extrapatrimonial (CC, arts. 186 e 944).
11. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais e não compreendidos no espectro da sucumbência mínima, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e desproporcional, emergindo dessa inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas em ponderação ao que emerge do balanço do havido, de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, arts. 85, §14, e 86).
IV. Dispositivo
12. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Preliminares de nulidade da sentença suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Sentença mantida. Unânime.